Tribunal: TJDFT
Processo: 0743908-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar é medida típica que visa a constrição de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário, e pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível.
2. Na hipótese, a verificação acerca do alegado descumprimento contratual por parte da empresa ré demanda a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer bloqueio de bens e valores.
3. Recurso conhecido e não provido.